Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-52.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704649-52.2024.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO DOS SANTOS CAMPOS JUNIOR APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA requerido por GERALDO DOS SANTOS CAMPOS JUNIOR. O Apelante sustenta que “quando o Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3o, §§ 1o e 2o, possibilita ao devedor, nas dívidas garantidas por cláusula de alienação fiduciária, o direito de purgar a mora no prazo de 05 dias, uma interpretação constitucionalmente adequada dos referidos dispositivos é aquela que promove o equilíbrio entre as partes contratantes, conferindo a máxima efetividade à garantia constitucional de proteção do consumidor, possibilitando ao julgador o controle difuso de constitucionalidade, no caso concreto, para determinar o direito do consumidor de efetuar o pagamento tão somente as parcelas vencidas e não pagas do contrato até o momento do ajuizamento da ação, sem a inclusão das parcelas vincendas”. Assinala que “a comprovação de cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora do devedor”. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar que o Apelado “se abstenha de alienar o veículo objeto do presente processo, até que sobrevenha a sentença com trânsito em julgado.” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (ID 66545164). É o relatório. Decido. Em se tratando de execução, e não de ação de busca e apreensão, sequer entra em discussão a venda do veículo alienado fiduciariamente em garantia ou a purgação da mora. Isto posto, indefiro a liminar. Publique-se. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator